Tribunal: TJMT
Processo: 1041869-48.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041869-48.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA CRUZ - CPF: 003.506.841-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os encargos devem incidir na forma contratada até o efetivo pagamento, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Unicred Mato Grosso
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada em face de
Anderson da Silva Cruz
, para condenar o réu ao pagamento de R$ 34.343,56, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil (Cumprimento de Sentença). Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O banco sustenta que os encargos moratórios contratuais devem incidir nos termos avençados no ajuste, inclusive após o ajuizamento da ação, e devem sem computados até o efetivo pagamento.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
, até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041 , 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei e grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS). O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.
(N.U 0007652-09.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para determinar que encargos sobre a dívida cobrada incidam de acordo com os índices contratados e a partir do vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023